Tribunal: TJSP
Processo: 2040559-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DP N. 1/2023 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DO CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL APÓS A ELABORAÇÃO DA PROVA ESCRITA POR NÃO ESTAR TRAJADO DE ACORDO COM O EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – Verifica-se que o autor só soube da sua eliminação do concurso quando foram divulgados os resultados da prova escrita –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DP N. 1/2023 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DO CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL APÓS A ELABORAÇÃO DA PROVA ESCRITA POR NÃO ESTAR TRAJADO DE ACORDO COM O EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – Verifica-se que o autor só soube da sua eliminação do concurso quando foram divulgados os resultados da prova escrita – Neste contexto, houve cerceamento de defesa, violação à segurança jurídica e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o LV da CF/88), pois, caso o agravante não estivesse trajado adequadamente, a banca organizadora do concurso deveria ter impedido o seu acesso ao local de prova, conforme determina o item 12.52 do edital DP n. 1/2023 da Polícia Civil do Estado de São Paulo. – Ademais, o ato que culminou na exclusão do agravante do certame não foi motivado, em inobservância ao disposto no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, pois não há qualquer menção a vestimenta que o autor usava no dia prova para aferir se, de fato, não estava corretamente trajado – Permitir que o candidato faça a prova para depois excluí-lo do certame alegando que o traje utilizado era inadequado beira à má-fé, vez que se o candidato fosse comunicado sobre a inadequação do seu traje quando adentrou ao local de prova, ele poderia ter providenciado outra vestimenta rapidamente para evitar que fosse proibido de acessar o local de prova – Decisão reformada – Recurso provido.